Tribunal: TJPA
Processo: 0805902-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805902-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON DE AGUIAR CAJADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805902-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO ALMEIDA MORATO MENDONÇA.

PACIENTE: CLEITON DE AGUIAR CAJADO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB.

F
ALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DECRETADA
PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, ASSIM COMO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ARTIGO 312 DO CPP), UMA VEZ QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM O DECRETO PRISIONAL. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, SENDO LOCALIZADO SOMENTE QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO POR COMETIMENTO DE OUTRO DELITO NO ESTADO DE MATO GROSSO, O QUE DEMONSTRA O DESINTERESSE EM CONTRIBUIR COM O PROCESSO, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO REGULARMENTE,
POSTO QUE
A AÇÃO PENAL ESTÁ AGUARDANDO RESPOSTA DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA AO JUÍZO DEPRECADO
, PORTANTO INEXISTE DESÍDIA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), sendo que após a ocorrência do fato, o paciente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado somente quando foi preso em flagrante delito por cometimento de outro crime na cidade de Vera, Estado do Mato Grosso, o que demonstra o desinteresse em contribuir com o processo, inviabilizando, inclusive, a sua substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. É descabida a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, visto que a ação penal está em curso regular, o fato ocorreu em 15/05/2021, a prisão preventiva foi decretada no dia 19/05/2021, a denúncia foi oferecida em 30/08/2021 e recebida no dia 10/09/2021, sendo a prisão cumprida em 19/09/2021. Outrossim, em consulta ao Sistema PJe, constata-se que no dia 09/05/2022, foi protocolada Carta Precatória para citação do paciente junto a Comarca de Sorriso, Estado do Mato Grosso, onde o coacto se encontra custodiado, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator, que está empreendendo todos os esforços para processar e julgar o feito;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 26 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CLEITON DE AGUIAR CAJADO. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 19/05/2021, sendo cumprida no dia 23/09/2021, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121 § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Repartimento.

O impetrante relata que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) falta de justa causa e desnecessidade da medida extrema; b) excesso de prazo para a formação da culpa; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar a prisão cautelar do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 9276356 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9387377 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 17/05/2021, por volta das 17H00, na Rua Castelo Branco, bairro Santa Luzia, município de Novo Repartimento, Estado do Pará, o paciente tentou ceifar a vida de Romário da Silva Avelar, desferindo golpes de faca, causando lesões que não foram suficientes ao óbito por circunstâncias alheias à vontade do coacto.

Consta nos autos que a vítima estava em uma borracharia, quando o paciente, com a faca em punho, a surpreendeu pelas costas e cortou a sua garganta e aplicou um golpe na região lombar, além de tentar golpeá-lo outras vezes, só não obtendo êxito em matá-lo, em razão dos populares que estavam no local que conseguiram intervir nas agressões. A motivação do crime seria um desentendimento anterior em que Romário Avelar teria desferido uma facada no paciente, razão pela qual, o coacto, passou a premeditar a morte de seu algoz.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se que o
decisum
foi fundamentado na garantia da ordem pública, entretanto outro requisito também encontra-se presente, a aplicação da lei penal, vez que o paciente estava foragido, sendo localizado somente quando foi preso em flagrante delito por outro crime, na comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, o que demonstra o desinteresse em contribuir com o processo.

Ao contrário do que o impetrante alega, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrita pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes.

A fumaça da prática do crime de homicídio está consubstanciada no termo de exibição e apreensão da arma branca, bem como nos diversos depoimentos colhidos na fase policial.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se verifica pelo risco concreto de reiteração delitiva. O próprio autuado confessa ter premeditado o ato, como forma de vingança por um fato anterior envolvendo a vítima e ele, tendo atingido com golpe de faca o pescoço do ofendido, na tentativa de degolá-lo, bem como suas costas, só não tendo continuado com os atos porque havia muitas pessoas no local. A frieza e premeditação do réu na prática de ato com grande gravidade denota que, solto, colocará em risco a ordem pública e a própria incolumidade física da vítima, sendo certo que poderá atentar novamente contra a vida dela.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Em face ao exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLEITON DE AGUIAR CAJADO, qualificado, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 19/09/2021.

Apesar do tempo em que a prisão preventiva foi decretada (19/05/2021), não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, o fato ocorreu em 17/05/2021, a prisão preventiva foi decretada no dia 19/05/2021, a denúncia foi oferecida em 30/08/2021, sendo recebida no dia 10/09/2021, todavia o cumprimento do mandado de prisão só foi efetivado em 19/09/2021, uma vez que o coacto se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado quando foi preso em flagrante delito por cometimento de outro crime na cidade de Vera, Estado do Mato Grosso.

Outrossim, em consulta ao Sistema PJe, constata-se que no dia 09/05/2022, foi protocolada Carta Precatória para citação do paciente junto a Comarca de Sorriso, Estado do Mato Grosso, onde o coacto se encontra custodiado, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator, que está empreendendo todos os esforços para processar e julgar o feito

Desse modo, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Assim sendo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal ao suposto excesso de prazo.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho na integra o parecer ministerial e denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 26 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2022